Tribunal: TJMT
Processo: 1019599-27.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019599-27.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[Douto Juízo Plantonista Regional (IMPETRADO), RODOLFO CASSIO MARTINS CUNHA - CPF: 033.001.051-45 (ADVOGADO), CLEITON OLIVEIRA SILVA - CPF: 064.147.041-05 (PACIENTE), RODOLFO CASSIO MARTINS CUNHA - CPF: 033.001.051-45 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), JOSE MARCIO VELASQUEZ DE OLIVEIRA - CPF: 750.328.801-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE NA CUSTÓDIA DE OFÍCIO; DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA; MEDIDAS CAUTELARES SERIAM SUFICIENTES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – RISCO SOCIAL – SEGREGAÇÃO NÃO JUSTIFICADA – CONDIÇÕES PESSOAIS VALORADAS – JULGADOS DO STJ – PANDEMIA DE COVID-19 – RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ – DELITO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – ENTENDIMENTO DO STJ – PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LICITA – EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO – APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS À PRISÃO – PERTINÊNCIA – PREMISSAS DO STJ E TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

As anotações criminais pretéritas não induzem, por si só, efetivo risco social, a justificar a constrição provisória. Os fatos devem ser aquilatados e não considerados óbice para a liberdade processual, ainda que mediante restrições (STJ, HC n. 541.858/CE).

As condições pessoais precisam ser devidamente valoradas pelo juiz diante da aplicabilidade ordinária de medidas diversas à prisão (STJ, HC no 344016/SP).

Mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação, quando ponderados os fundamentos do ato constritivo, os predicados pessoais e a excepcionalidade da segregação durante a pandemia de COVID-19 (STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS; STJ, HC no 540.217/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1019599-27.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CÁCERES

IMPETRANTE(S):

DR. RODOLFO CASSIO MARTINS CUNHA

PACIENTE(S):

CLEITON OLIVEIRA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de CLEITON OLIVEIRA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de incidente processual (PJE - N.U 100528558.2020.8.11.0006), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 - (
www.pje.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) a prisão preventiva seria ilegal por ter sido decretada de ofício; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 57702988), com documentos (ID 57702992/57715454).

O pedido liminar foi deferido em parte para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 58020500).

O Juízo singular prestou informações (ID 59367984).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Tráfico Ilícito de Entorpecentes [art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006] – prisão em flagrante convertida em preventiva –

inconformismo – 1. Alegada ilegalidade da custódia decorrente da ausência de requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial pela prisão preventiva – inadmissibilidade – incidência do art. 310, inc. II, do CPP – 2. Pretendida revogação da medida constritiva – impossibilidade – sustentada inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar – insubsistência – custódia necessária para a garantia da ordem pública – crime grave e de notória nocividade ao bem estar social - predicados pessoais favoráveis – irrelevância – incidência do princípio da confiança no juiz do processo constrangimento ilegal não visualizado –

Pela denegação da ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 61951487)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 58020500), a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“[...] O Juízo singular elegeu o pressuposto da garantia da ordem pública com referência à reiteração delitiva, extraída do registro de incidente processual (medida protetiva por ameaça - Cód. 26088/Cáceres) e termo circunstanciado (direção de veículo sem habilitação, ocorrida no ano de 2017 - Código 211165/Cáceres).

Todavia, as anotações criminais pretéritas não induzem, por si só, efetivo risco social, a justificar a constrição provisória. Os fatos devem ser aquilatados e não considerados óbice para a liberdade processual, ainda que mediante restrições (STJ, HC n. 541.858/CE – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 4.6.2020). E mais. As condições pessoais precisam ser devidamente valoradas pelo juiz diante da aplicabilidade ordinária de medidas diversas à prisão (STJ, HC no 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2016).

No caso, o paciente tem 27 (vinte e sete) anos de idade, é primário, não registra outros crimes (www.tjmt.jus.br), possui endereço certo no distrito da culpa [Rua dos Professores, número 813, Bairro Marajoara] e trabalha “na condição de serviços de serralheria”, segundo afirmação do impetrante, sob fé do grau de advogado, a presumir veracidade.

Ademais, no momento atual do Sistema de Justiça Criminal, convém ao juiz criminal evitar o encarceramento em unidade prisional coletiva diante da pandemia de COVID-19 (Recomendação no 62/2020 do CNJ, art. 4o), se não caraterizada reiteração delitiva ou envolvimento em crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa (STJ, HC 573563/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 26.6.2020).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, os predicados pessoais do paciente [primariedade, trabalho e endereço certo] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020)

No mesmo sentido, esta e. Câmara Criminal decidiu: TJMT, HC N N.U 1004206-67.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 29.5.2017; HC N.U 1013513-40.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 17.7.2020. [...]”
(ID 51662983)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ord
em para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 4) recolhimento domiciliar no período noturno (CPP, art. 319, I, IV e V), sob pena de revogação, ressalvada a dispensa pelo Juízo singular de qualquer delas e sem prejuízo de fixar outras.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020